Tribunal: TJMT
Processo: 1022926-09.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022926-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 061.906.891-40 (PACIENTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LIRIO ROQUE MARTH - CPF: 781.945.209-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), WILLIAM DOMINGOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE POR CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO TEMPORÁRIA PRECEDENTE E EM VIGÊNCIA PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
INSURGÊNCIA DA DEFESA – TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE SINOP/MT À COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT – 1. PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ACOLHIMENTO –
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA

EM ANÁLISE PELA AUTORIDADE COATORA, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, COM CONSULTA AO SISTEMA PENITENCÁRIO SOBRE A OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DE RETORNO DO PACIENTE A COMARCA – CONVENIÊNCIA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM A SEGURANÇA PÚBLICA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – WRIT NÃO CONHECIDO NO PONTO – 2. MÉRITO – INEXISTÊNCIA DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA –
AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – MENÇÃO EXPRESSA DO JUIZO ACERCA DA HOMOLOGAÇÃO
DO FLAGRANTE E CONVERSÃO DAS PRISÕES REFERENCIADAS NOS

AUTOS: 100073-84.2021.811.0050
[TENTATIVA DE
LATROCÍNIO] E 1000092-90.2021.811.0050 [TRÁFICO DE DROGAS] – REGRAMENTO DA PRISÃO TEMPORÁRIA §7, ART.2º DA LEI 7960/89 – SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO PRISIONAL – PRECEDENTE STJ [HC Nº. 54.425] – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA SE
EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA
– FUNDAMENTO IDÔNEO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL [Nº 1001293- 20.2021.8.11.0050] E SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE

DE ENTENDIMENTO DO CARATER ILICITO DE SEUS ATOS E DE SE DETERMINAR DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL E CONDUÇÃO DO ACUSADO PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL [CAPS] –

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INICIADA EM 07.12.2022 NO AGUARDO DE ULTERIORES DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64 DO STJ – INOCORRÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA OU OFENSA AO ART.5º, LXXVIII DA CRFB – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Cabe ao Juízo singular a análise da
transferência
de unidade prisional, sobretudo “quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da
administração

penitenciária
e com a segurança pública” (TJMT, HC 1001551-83.2021.8.11.0000; HC nº 62748/2015).

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

“[...]eventual ilegalidade da prisão temporária resta superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia – a decisão que ordenou a preventiva –, quando nela se aponta precisamente a necessidade da constrição cautelar do agente
” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº. 54.425/RN, Rel. MIN. JORGE MUSSI, Quinta Turma; data do julgamento: 10.3.2015, data da publicação, 23.3.2015).

O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como, deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5º, incisos LXVIII da Constituição da República e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS, que nos autos da ação penal nº. 1000242-71.2021.8.11.0050 estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se dos elementos informativos, que o paciente foi preso em flagrante de delito, em tese, pela prática do crime previsto no artigo 33, ‘
caput’
da lei nº 11.343/06 autuado sob o nº. 1000092-90.2021.811.0050. E, na oportunidade da realização da audiência de apresentação em 21 de janeiro de 2021, houve o cumprimento da prisão temporária referente aos autos nº. 1000073-84.2021.8.11.0050, pelo suposto cometimento do crime de latrocínio na forma tentada e corrupção de menor, ocorrido no dia 16 de janeiro de 2021, contra a vítima
Lírio Roque Marth
.

Argumenta o impetrante que: “(...)
compulsando os autos é notável que desde a distribuição da ação penal jamais houve qualquer pedido de conversão da prisão temporária em prisão preventiva
”.(Sic.)

Explicita ainda, que: “(...)
a prisão temporária deveria perdurar por apenas 30 (trinta) dias, é completamente abominável a manutenção da segregação cautelar do acusado até o presente momento, visto que perdura por mais de 500 (quinhentos) dias corridos.
”(Sic.)

Sobreleva, que: “(...) o
prazo fatal seria em 19 de fevereiro de 2021, nós já estamos em 07 de novembro de 2022. Um completo absurdo, daquelas lições que estampam os almanaques jurídicos e servem de modelos em salas de aula das faculdades daquilo que não se deve ocorrer!
” (Sic.)

Informa que:
“(...) os patronos anteriores do Paciente não se atentaram a tal fato quando pugnaram, em 10 de março de 2021, pela revogação da prisão preventiva, repita-se inexistente, contudo, isto não torna menos ilegal a prisão do acusado.
”(Sic.)

Narra ainda, que no caso vertente ocorreu a transferência arbitrária do beneficiário efetivada pela administração carcerária da comarca de Campo Novo do Parecis/MT para a comarca de SINOP/MT, realizada no início de maio do corrente ano (2022) o que motivou a interrupção do tratamento do paciente junto ao C.A.P.S., bem como, torna dificultosa a visitação de seus familiares (Id. 149877196).

Requer, seja relaxada a prisão do beneficiário com a concessão da sua liberdade em razão do constrangimento ilegal que se alega e, subsidiariamente, pela determinação da transferência do Paciente da unidade prisional em que se encontra [Sinop/MT] para a Comarca de Campo Novo do Parecis/MT. Juntou documentos (Id. 148877183, 1488771834, 149877193, 149877196)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações, as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 151128699, 151135650 a 151135657), a liminar foi indeferida (Id.151986157).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 154774657)

“SUMÁRIO: PACIENTE PRESO PELO SUPOSTO COMETIMENTO DO CRIME DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA – IMPETRA-SE

HABEAS CORPUS SUSTENTANDO QUE NÃO HOUVE PEDIDO DA CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE À COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, TENDO EM CONTA O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PELA DENEGAÇÃO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, em benefício de ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

DA PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

No que tange a preliminar de não conhecimento do
mandamus,
feito pela Procuradoria de Justiça

sob pena de supressão de instância, porquanto o pedido do impetrante deveria ter sido, primeiramente, submetido à apreciação do Juiz
a quo
.

Consigno, que o caso em apreço se trata de alegada transferência arbitrária por parte da administração carcerária da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT para a comarca de SINOP/MT, fator que, em tese, motivou a interrupção do seu tratamento junto ao CAPS, bem como, dificulta a visitação de seus familiares (Id. 149877196)

Transcrevo, em síntese, a decisão da Autoridade Coatora proferida em audiência de instrução constante do relatório de mídia digital dos autos da ação penal em voga nº. 1000242-71.2021.8.11.0050:

“[...]JUIZ: Quanto ao pedido de recambiamento..., houve parecer do Ministério Público ne doutor Edson, favorável, e doutor Felipe também?

PROMOTOR: Acho que não;

DEFESA: Eu acho que o doutor Felipe manifestou, mas foi só em relação a revogação, e aí colocou na mesma manifestação essa movimentação seria uma questão administrativa;

PROMOTOR: É administrativa;

JUIZ: Eu defiro o pedido devendo ser atestado vaga para a unidade de Campo Novo do Parecis tá bom;

PROMOTOR: E que na verdade essa remoção dele, esse recambiamento para a Comarca de Sinop ele teve uma justificativa, mas se o doutor achar prudente oficiar o diretor daqui da unidade de Campo Novo ele vai poder justificar para o senhor do porquê que ele foi para Sinop.

JUIZ: Doutor Edson eu sei que cada caso é um caso, mas eu temo pela integridade física do Alisson... entendeu; então, assim, em muitos casos a pessoa é colocada em outra unidade prisional para a segurança dela mesmo;[...]

JUIZ: Eu vou determinar que seja expedido ofício ao diretor da unidade prisional de Campo Novo se há condições de receber o acusado Alisson Bruno Santana e se não houver que justifique no prazo de cinco dias tá, cinco dias não, no prazo de dois dias, e em seguida façam os autos conclusos para decisão.”

Assim, conforme os Ofícios nº.77/2021/CRCNP e nº.302/2022/CRCNP-E, subscritos pelo Diretor da Unidade Sr. Edivano Trindade de Souza. Infere-se, que a transferência do paciente pela Secretaria de Administração Penitenciaria foi motivada por recorrentes problemas de insubordinação e suposto

envolvimento com facções criminosas, bem como, que depois de revistas realizadas na unidade foram encontrados com o ora beneficiário grande quantidade de medicamentos.

A propósito, transcrevo o teor do Oficio nº.302/2022/CRCNP-E:

“[...] Conforme Oficio n. 1000242-71.2021/2022 que solicita se há condições de receber o acusado Alisson Bruno Santana dos Santos, Informa que o reeducando Alisson, além de problemas de insubordinação que vinha causando nesta unidade envolvimento com facções, conforme informado a Juíza Corregedora e Secretaria de Administração Penitenciaria. Além do tratamento de saude psicológica por determinação judicial. O que pese ainda a falta de efetivo, não temos equipe técnica de nenhuma espécie e dispensação das medicações, o mesmo não tomava corretamente além de jogar forma muitos medicamentos. Diante dos fatos, tona-se inviável o retorno do reeducando a esta unidade, pois, o mesmo se encontra em uma Unidade com maior segurança e que possui todas as equipes técnicas necessárias. Segue anexo ofícios comprobatórios enviados para a juíza corregedora, relatórios do bioquímico que na época nos auxiliavam.[...]”

Destarte, não obstante a jurisprudência tenha consolidado o entendimento de que deve ser observado o direito do preso provisório ao cumprimento de pena em local próximo ao seu meio social e familiar, a teor do disposto no art. 103 da Lei de Execução Penal, tal direito,
per si
não é absoluto, devendo ser balizada com as razões as quais a administração penitenciária assim o procedeu.

Importa salientar, ainda, que cabe a análise ao d. magistrado quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da
Administração

Penitenciária
.

Neste entendimento, é a jurisprudência do TJMT:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO MP – ACOLHIMENTO - SOLICITAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA
DO PACIENTE PARA OUTRA
UNIDADE
PENITENCIÁRIA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PERANTE O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - RECONHECIMENTO DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
– MÉRITO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (TREZENTOS E QUARENTA E OITO QUILOS DE MACONHA) - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. Ocorre
supressão
de
instância
, quando a matéria é submetida aos tribunais superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o fumus comissi delicti, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum in libertatis, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, - 348 (trezentos e quarente e oito) quilos de maconha, que, em tese, seriam transportados para
unidade
diversa da Federação, Estado do Pará, denota gravidade concreta, assim como a periculosidade, diante da audácia de transladar por rodovias federais, vultuosa quantia de entorpecente, indicando a mercancia e ofendendo a saúde pública, e assim, para se evitar esse crime, em tese, contra a humanidade, só nos resta a prisão cautelar que ainda possui alguma eficácia. (N.U 1019633-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE
TRANSFERÊNCIA
DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. DEFERIDO O PLEITO PELA AUTORIDADE COATORA. A
TRANSFERÊNCIA
PARA UNIDADE PRISIONAL DIVERSA DA PRETENDIDA BUSCOU RESGUARDAR INTEGRIDADE FÍSICA E GARANTIA A VIDA DO PACIENTE. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Embora o artigo 103 da LEP recomende a permanência do
preso
em local próximo ao seu meio social e familiar, a pretensão de
transferência
do paciente para unidade prisional diversa deve ser analisada também de acordo com os critérios da Administração Pública e das particularidades do caso concreto.” (N.U 1022126-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REQUERIDA A
TRANSFERÊNCIA
PARA ESTABELECIMENTO PENAL PRÓXIMO À FAMÍLIA DO REEDUCANDO – AUSÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL NA
UNIDADE

PRISIONAL
PRETENDIDA – DIREITO NÃO ABSOLUTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Embora seja recomendável o cumprimento da pena em estabelecimento
prisional
próximo à família do reeducando a fim de proporcionar condições para a sua harmônica reintegração social, a questão está submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, inexistindo, portanto, direito absoluto do apenado.
Devidamente demonstrado que o juízo das execuções penais não possui condições estruturais de receber o apenado, não há falar em constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de
transferência
.(N.U 1015159-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 14/02/2019)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA EM COMARCA DIVERSA DAQUELA QUE TRAMITA O PROCESSO ORIGINÁRIO – PLEITO DE
TRANSFERÊNCIA
PARA A CIDADE ONDE TEM VÍNCULOS FAMILIARES – ALEGADO O DIREITO DE SE MANTER PRÓXIMO DO SEU MEIO SOCIAL – DESCABIMENTO – DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO – INTERESSE PÚBLICO QUE PREVALECE SOBRE O INDIVIDUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – PEDIDO IMPROCEDENTE, ORDEM DENEGADA COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EX OFFICIO. O direito de o
preso
permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar (art. 103, da Lei de Execução Penal) não configura garantia absoluta, podendo ser afastado quando houver conflito com o interesse da administração da justiça criminal. Pedido improcedente, ordem denegada, com determinação de ofício para que juízo coator consulte o órgão executivo sobre a oportunidade e conveniência de
transferência
do paciente.” (N.U 1014408-06.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE DETERMINOU A
TRANSFERÊNCIA
DO PACIENTE DA CADEIA PÚBLICA PARA
PENITENCIÁRIA
– INCONFORMISMO – REQUER A SUSPENSÃO DA DECISÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – PLEITO ALTERNATIVO DE
TRANSFERÊNCIA
PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO DE FAMILIARES – NATUREZA NÃO ABSOLUTA DO DIREITO DO RÉU SER CUSTODIADO EM CADEIA NO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – ORDEM DENEGADA. Cabe ao juiz da causa decidir acerca da
transferência
da execução da pena do réu para outro local, devendo tal
transferência
ser pautada por razões de conveniência e oportunidade, não cabendo ao réu o direito à escolha da localidade onde cumprir sua pena. O direito do
preso
de permanecer em estabelecimento prisional próximo aos seus familiares não é absoluto, estando condicionado ao interesse público e à viabilidade da estrutura proporcionada pela
Administração
Pública.” (N.U 0153888-21.2014.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 09/12/2014)

Sendo assim, o pedido de
transferência
de unidade prisional, está em apreciação do MM. Juízo de Primeiro Grau, de modo que, não constato a coação

ilegal sob pena de supressão de instância até porque não existe direito público subjetivo no caso vertente. Assim não conheço do presente
writ
neste ponto.

DO MÉRITO.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para o adequado exame do
writ
, transcrevo a decisão que,

em 20 de janeiro de 2021,
decretou a prisão temporária do paciente nos autos 1000073-84.2021.8.11.0050,
in verbis
: (Id. 151135650)

“[...]Vistos, etc.

1. Trata-se de Representação apresentada pela autoridade policial visando a decretação da prisão temporária do suspeito
ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS
e internação provisória de WILLIAM DOMINGOS DA SILVA.

2. Narra que em 16.01.2021 os suspeitos invadiram uma residência no bairro Jardim Olenka, renderam à vítima Lírio Roque Marth e, mediante grave ameaça e violência, tentaram subtrair 01(uma) caminhonete GM S10, placas OAX4787.

3. Consta nos autos que a vítima ofereceu resistência, sendo esfaqueada na região do tórax, amarrada e alvejada com pelo menos dois disparos de arma de fogo. Após os disparos, os suspeitos empreenderam fuga. A vítima encontra-se internada em estado grave.

4. Instado a manifestar, o IRMP opinou favoravelmente à prisão do suspeito Allison e internação do menor William.

5. Os autos vieram conclusos.

6. Fundamento e decido.

7. DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA

8. Quanto ao Pedido de Internação Provisória do menor WILLIAM DOMINGOS DA SILVA, consta que foi instaurado procedimento investigatório par apurar a autoria do crime de tentativa de roubo qualificado tendo como vítima LÍRIO ROQUE MARTH, havendo indícios de que o menor em questão teria pratico ato infracional análogo ao crime tipificado no art.157, §3º, II C/C Art.14, II, ambos do Código Penal, munido de arma de fogo e na companhia ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS.

9. Ademais, o suspeito foi reconhecido por uma testemunha, conforme termo de reconhecimento e depoimentos.

10. Os arts. 108 e 174 do Estatuto da Criança e Adolescente preveem que: “Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida”.

“Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública”.

11. Pela análise dos autos, verifico que deve ser determinada a internação provisória do adolescente em questão já que há indícios de materialidade e autoria, vejamos:

12. Quanto aos indícios de materialidade e autoria verifico que os mesmos estão demonstrados de acordo com os depoimentos colhidos no procedimento administrativo, sobretudo diante do reconhecimento feito pela testemunha

13. Nestes termos, como forma de garantia da ordem, tendo como escopo a necessidade de reeducação do menor infrator a fim de garantir sua formação plena, considerando que se trata de ato infracional cometido com grave ameaça, tendo em vista a prática reiterada de ato infracional, com fundamento nos arts. 108, 122 I e 174 do Estatuto da Criança e Adolescente deve ser deferida a internação do mesmo pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

14. Ante o exposto, com fundamento nos arts.108, 122 I e 174 do Estatuto da Criança e Adolescente determino a internação provisória do menor WILLIAM DOMINGOS DA SILVA por 45 (quarenta e cinco) dias.

15. Registro que durante a internação o menor e seus pais deverão ser submetidos a estudo psicossocial.

16. Esta decisão serve como mandado de internação em razão da necessidade de sigilo e urgência da medida, devendo constar no mandado as restrições previstas no art. 178 do ECA.

17. Solicite-se atestado de vaga em unidade de internação socioeducativa.

18. Junte-se antecedentes criminais do menor infrator.

19. Comunique-se os genitores do adolescente do menor, a Delegacia da Polícia Civil e ao IRMP.

20. DA PRISÃO TEMPORÁRIA

21. Para decretação de Prisão Temporária é necessário observar se estão preenchidos os seus fundamentos, de acordo com o que prescreve o artigo 1º, da Lei n.º 7.960/89, in verbis:

“Art. 1.º Caberá prisão temporária: I – quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II – quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: [...] c) roubo (artigo 157, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º);

22. Entendo que para a decretação dessa prisão de natureza cautelar é necessária a presença da situação contida no inciso I e no II, em concomitância com a do inciso III.

23. Não resta dúvida alguma que se fazem presentes os fundamentos para a decretação da Prisão Temporária.

24. Primeiro, é imprescindível para as investigações no inquérito policial, pois há necessidade de se identificar quem são os apontados como autores do delito.

25. Segundo, há indícios suficientes de que o indivíduo está envolvido no evento criminoso, em tese, previsto no rol do artigo 1º, da Lei 7.960/89.

26. Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, com fulcro nos incisos I, II e III, do artigo 1º e do artigo 2º, da Lei 7.960/89 c/c o artigo 1.º, inciso V e artigo 2.º, § 3.º da Lei 8.072/90, decreto a Prisão Temporária, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS.

27. Esta decisão serve como mandado em razão da necessidade de sigilo e urgência da medida, devendo ser fornecida cópia ao indiciado, tudo de acordo com o artigo 2º, da Lei 7.960/89. 28. Aguarde-se a vinda do inquérito policial. Junte o feito provisório aos autos principais, com as necessárias baixas, de tudo certificando.”

(Negritou-se)

Com efeito, antes do cumprimento do decreto de prisão temporária o paciente foi preso, em flagrante, pelo suposto cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas, oportunidade, que em solo de audiência de apresentação foi
homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva diante do preenchimento dos requisitos legais. Assim,
transcrevo a ata de audiência de apresentação, o seguinte
: (Id.149877182)

“[...]ATA DE AUDIÊNCIA

Audiência de Custódia realizada por videoconferência

Dia 21 de janeiro de 2021, às 15h00min.

AUTOS: 100073-84.2021.811.0050 e 1000092-90.2021.811.0050

PRESENTES: O Juiz de Direito, o Representante do Ministério Público, a Advogada Constituída pelo autuado e o autuado Alisson Bruno Santana dos Santos.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas. Audiência realizada nos termos do Provimento n.º 015/2020-CGJ e Resolução 320/2020 do CNJ. Ouviu-se o autuado, conforme gravação anexo. O MPE: “Manifestação colhida em áudio/vídeo, o qual manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva.” A Defesa: “Manifestação colhida em áudio/vídeo, tendo se reservado no direito de manifestar-se por escrito oportunamente.”

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO:

“
Vistos, etc. Trata-se comunicação de Prisão Temporária referente aos autos 100073-84.2021.811.0050 e de Prisão em Flagrante referente aos autos 1000092-90.2021.811.0050 pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da LEI Nº 11.343/06, em tese, praticado pelo autuado Alisson Bruno Santana dos Santos
. Segundo consta nos autos a Polícia Militar recebeu denúncia de que o autuado seria o responsável pela venda de drogas em uma residência kitnet e, ao fazer rondas nas redondezas, ao abordarem o autuado que estava no portão da kitinet, este tentou entrou correndo para um dos quartos, contudo, foi acompanhado pela Polícia, a qual revistou o quarto e nele foi encontrado balança de precisão dentro de uma das gavetas da cômoda uma balança de precisão e 63 (sessenta e três) pinos plásticos contento substância entorpecente análoga a cocaína e, em outra gaveta, haviam 02 (dois) pedaços grandes de substância análoga a maconha. Ainda no local foi encontrado um televisor sem nota fiscal e um fogão com 15 (quinze) pinos plásticos vazios em seu interior, 01 (um) televisor sobre a cômoda sem nota fiscal e 50 (cinquenta) reais na carteira do autuado. No local ainda se encontrava a namorada do autuado. Breve relato. Decido. Não vislumbro, pela análise das peças informativas, qualquer irregularidade formal ou material no Auto de Prisão em Flagrante Delito. A prisão em flagrante ocorreu em conformidade com o artigo 302, I, do Código de Processo Penal, por ter sido o autuado encontrado mantendo em depósito drogas para fins de mercancia, bem como encontram-se preenchidos os requisitos extrínsecos previsto no artigo 304, também do CPP. Ausentes vícios formais e materiais, HOMOLOGO o flagrante. Assim, passo a análise dos requisitos para que seja mantida a prisão preventiva. Os arts. 310, 312 e 313 do CPP preveem: Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em tela, apesar de haver indícios da prática do crime constante no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, pois o autuado foi flagrado mantendo em depósito quantidade de droga incompatível com a condição de usuário - 63 (sessenta e três) pinos plásticos contento substância entorpecente análoga a cocaína e 02 (dois) pedaços grandes de substância análoga a maconha – além de uma balança de precisão e 15 (quinze) pinos plásticos vazios escondidos dentro de um fogão. Tal situação ofende a ordem pública em razão da quantidade de drogas. Ainda, os antecedentes criminais demonstram que a prisão do autuado é necessária a fim de evitar a reiteração criminosa. Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do autuado ALISSON BRUNO SANTANA SANTOS e a CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 312, “caput” c/c art. 313, I, do CPP. Oficie-se a Delegacia de Polícia Civil desta Comarca para informar qual o Policial Civil tem o apelido de “Xibio” e, com o aporte do laudo de exame de corpo de delito, vista ao Ministério Público e a Defesa ante aos relatos de que o autuado foi agredido. Cumpra-se, expedindo o necessário. Expeça-se o respectivo mandado de prisão preventiva. Dou a presente por publicada. Saem os presentes intimados.” Nada mais. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito.[...]”

Com efeito, a prisão preventiva tem o regramento insculpido no §7º, da art.2º da lei 7960.

Registro que a insurgência vertida na presente impetração não prospera,
máxime
porque houve menção expressa do juízo acerca do cumprimento da prisão temporária e do flagrante

de ambas as prisões, de modo que, atualmente, a superveniência do decreto de prisão preventiva constitui novo título prisional.

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que:
“eventual ilegalidade da prisão temporária resta superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia – a decisão que ordenou a preventiva –, quando nela se aponta precisamente a necessidade da constrição cautelar do agente
” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 54.425/RN, Rel. MIN. JORGE MUSSI, Quinta Turma; data do julgamento: 10.3.2015, data da publicação, 23.3.2015).

Avançando no tema, a materialidade do delitiva do tráfico de drogas - proc. n.1000092-90.2021.811.0050 -

repousa no auto de prisão em flagrante (Id.

47362123-fl.3), boletim de ocorrência n. 2021.17846 (Id. 149877183-fls.07/08), registro fotográfico da apreensão (Id. 149877183-fls.09), auto de apreensão A.P.F.D. 168.3.2021.1051 (Id.149877184-fl.10). Os indícios de autoria ressoam, em tese, das declarações contidas nos Id. 149877183 (fls.35/37, 45/46 e 49)

Transcrevo o teor do informado pelo paciente em sede de delegacia de polícia: (Id. 1498771884)

“[...]QUE hoje o interrogado estava em sua casa quando a PM adentrou sua residência; QUE estava o interrogado e sua namorada NILMA; QUE foi encontrado porções de cocaína e maconha, balança de precisão; QUE a droga e a balança pertencem ao interrogado e era para seu consumo; QUE foi encontrado o valor de R$ 50,00 que pertencia ao interrogado e o restante do dinheiro apreendido era de NILMA; QUE o interrogado e NILMA foram conduzidos a esta delegacia de polícia; QUE todo entorpecente apreendido é de propriedade do interrogado; Nada mais disse.[...]”

Neste diapasão é o teor do enunciado Orientativo n.3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Ressalto, que consta também encartado ao presente
writ
a materialidade relativa ao delito de tentativa de latrocínio, apresentado no Id. 149877193 os seguintes documentos: relatório de investigação n° 13/2021 (Id. 149877183-fls.14/20), fotografias do local do crime (Id. 149877183-fls.17/22), boletim de ocorrência nº.2021. 14427 (Id. 149877183-fls.12/13) e exames clínicos realizados na vítima (Id. 149877183-fls.55/103).

Nesta linha intelectiva, transcrevo
a decisão prolatada em 25.03.2021– autos nº. 1000073-84.2021.8.11.0050, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva

(Id. 151135654), com relação ao suposto delito do artigo 157, § 3º, inciso II, c/c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material com artigo 244-B, do ECA,
in verbis
: (Id. 151135654)

“[...]”Vistos etc.

1. Trata-se de pedido de revogação de prisão do increpado ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS, o qual se encontra recolhido preventivamente, pela prática, em tese de latrocínio tentado, da figura típica delineada no artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material com artigo 244-B, do ECA, ocorrido no dia 16 de janeiro de 2021.

2. Sustenta a defesa, em síntese, que o indiciado é dependente químico e tem esquizofrenia, sendo necessária sua internação compulsória, conforme recomendação médica. 3. Instado a opinar, o Parquet manifestou-se veementemente pelo indeferimento do pedido, bem como pela expedição de ofício à Secretaria de Saúde local, a fim de providenciar consulta com médico psiquiátrico, para informar o tratamento adequado ao indiciado (Id. 51538085). É o quanto basta relatar.

FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Malgrado os esforços da guerreada defesa pretendendo a revogação da constrição cautelar do incriminado, a fim de que ele possa responder o processo em liberdade, reputo, a princípio, e neste momento processual, que o pleito não merece ser acolhido.

5. A prisão preventiva do mesmo foi decretada por estarem presentes os pressupostos (autoria e materialidade), diante das oitivas testemunhais, e fundamentos (garantia da ordem pública), para evitar a reprodução de novos delitos, garantir a integridade das vítimas posto que, a princípio e em uma análise rasa, o indiciado no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 19 horas, na Rua dos Uirapurus, n° 579, Bairro Jardim Olenka, neste Município de Campo Novo do Parecis/MT, o adolescente William Domingos da Silva, de forma consciente e voluntária, agindo em conjunto com o indiciado Alisson Bruno Santana dos Santos, subtraiu, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) relógios e tentou subtrair 01 (uma) caminhonete GM S10, placa OAX4787, de propriedade da vítima Lírio Roque Marth. Verifica-se ainda no relatório acostado aos autos que o réu Alisson Bruno passou a desferir vários golpes de faca contra Lírio e, logo após, a vítima foi novamente alvejado por outro disparo de arma de fogo, vindo a desmaiar no local, oportunidade em que o menor e Alisson empreenderam fuga do local dos fatos, levando as chaves da caminhonete da vítima e seus relógios.

6. Segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da custódia preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, aliado a um dos fundamentos, quais sejam, garantia da ordem pública, a integridade da vitima, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”.

7. In casu, revendo os fatos e os documentos que instruem os autos, em uma análise rasa, vejo que não houve mudança fática nem jurídica, restando ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, de acordo com as razões expostas na decisão que converteu o flagrante e preventiva.

8. Constata-se ainda que o segregado apresentou-se é uma pessoa cruel e que atua com muita frieza, pois já adentrou na residência da vítima e supostamente desferiu vários golpes de faca contra o mesmo, motivo pelo qual a manutenção da prisão preventiva nos autos é medida que se impõe, bem como verifica-se que o réu se solto, poderá voltar incorrer no risco de reiteração delitiva e tentar contra a vida da vítima.

9. Diante desse quadro, também fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais, neste momento.

10. Ressalto também que, apesar de o custodiado ter endereço fixo, ocupação lícita e fazer curso de nível superior, tais condições subjetivas não possuem o poder de impedir a custódia preventiva do mesmo, quando presentes os requisitos, conforme entendimento jurisprudência. Vejamos:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias em que o delito foi praticado (= modo de execução), e no risco de reiteração criminosa. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 3. Ordem denegada.” (STF - HC: 118566 MG , Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 05/11/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe235 DIVULG 28-11-2013 PUBLIC 29-11-2013)

11. Contudo, reputo salutar mais uma vez destacar que consoante já demonstrado em decisão pretérita o fumus comissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e indícios de autoria, ressai do boletim de ocorrência, termo de interrogatório dos envolvidos, termo de depoimento das testemunhas, termo de exibição e apreensão e relatório policial.

12. De outro giro, registro que as penas somadas suplantam em muito a exigência normativa para conversão do flagrante em prisão preventiva conforme previsto no art. 313, I do CPP.

14. Ao analisar a garantia da ordem pública o magistrado não pode atribuir genericamente que o fato e o crime imputado é grave a ponto de causar clamor social, tanto que ao fundamentar a garantia da ordem pública, de forma concreta, ainda fora observado o modus operandi, pelo fato de que o representado teria usado uma arma de fogo contra as vítimas, tendo, cometido, em tese, tal fato por motivo totalmente injustificado, que corrobora o cenário de pânico que as vítimas viveram no momento dos fatos.

15. Extrai-se claramente dos autos que os fatos justificados reforçam a ideia de que neste momento, a prisão cautelar é a melhor medida, em face do caderno investigativo até então apresentado.

16. No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO. INDEFERIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. 1. É de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e periculosidade concreta do agente, evidenciada pelas circunstâncias do fato e por seu modo de agir. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada.” (TJ-DF - HBC: 20140020254173 DF 0025874-30.2014.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 23/10/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/10/2014 . Pág.: 126).

17. Para melhor ilustrar as subdivisões pertinente escólio de CARVALHO FILHO[1], que buscou próximo da fonte: (1) adequação, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; (2) exigibilidade, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; (3) proporcionalidade em sentido estrito, quando as vantagens a serem conquistadas superam as desvantagens. 18. Da análise dos elementos encartados aos autos, tenho que a manutenção da clausura é medida que se impõe.

19. No mais, a douta defesa não trouxe nenhum fato novo, bem como, ausência dos requisitos legais previstos no art. 5º, da CF, é fato que incursiona no mérito da causa, não havendo neste momento processual elementos suficientes a indicar as condutas alegadas na defesa.

20. Enfim, há nos autos elementos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão do acusado.

21. Demais disso, o fato de o acusado ter residência fixa, emprego lícito e não ser reincidente, não tem o condão de retirar os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva.

22. Assim, ante a não alteração da situação fático-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do CPP.

23. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido tratado (Id. 51359779), nos termos do art. 312, do CPP e MANTENHO a prisão preventiva do réu ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS, qualificado nos autos, por encontrar-se presentes os fundamentos que autorizam a medida.

24. ACOLHO e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados na manifestação de Id. 49806434 do Ministério Público Estadual.

25. OFICIE-SE imediatamente a Secretaria de Saúde local, a fim de providenciar consulta com médico psiquiátrico, para informar o tratamento adequado ao increpado ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS, relatando se há possibilidade de dar continuidade no tratamento no interior da cadeia pública local ou necessidade de internação compulsória em clínica especializada.[...]”

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Acerca do excesso injustificado de prazo na manutenção da segregação cautelar do beneficiário, visto que perdura por mais de 500 (quinhentos) dias corridos tem-se que a audiência de instrução foi realizada em
07 de dezembro de 2022,
estando no aguardo de ulteriores diligências que, inclusive, foram requeridas pela defesa como se infere da ata constante do Id. 105811020 – autos 1000242-71.2021.811.0050, que transcrevo:

“[...]
A Defesa requereu a análise dos requerimentos que já foram pedidos, e requereu também que seja oficiada a ANATEL e a operadora do aparelho celular do acusado para que apresente se possível, a localização via IRB na data dos fatos ou para que seja oficiada a equipe de perícia para informar a possibilidade da análise de histórico de locais onde o acusado esteve através do GPS do aparelho
.”

Segundo entendimento da Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça: "
não constitui constrangimento ilegal o
excesso
de
prazo
na instrução, provocado pela
defesa
".

Transcrevo ainda, as informações prestadas pela autoridade coatora:
(ID.151128699)

“[...]Trata-se de Ação Penal distribuída sob o número 1000242-71.2021.8.11.0050, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT tendo como acusado o paciente ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material com artigo 244-B, do ECA.

Narra a denúncia que o acusado/paciente, em conjunto com um adolescente, adentraram na residência da vítima portando uma arma de fogo e anunciando um assalto, com intuito de levar a caminhonete que estava na garagem.

A vítima foi amarrada e conduzida para um dos cômodos e, tentando reagir entrou em luta corporal com o adolescente. O menor infrator disparou a arma atingindo a vítima e, em seguida, o denunciado/paciente passou a desferir golpes de fala contra a vítima

Houveram novos disparos com a arma de fogo, levando a vítima ao desmaio.

O acusado/paciente evadiu do local levando relógios da vítima e chave do carro.

Simultaneamente, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária do paciente nos autos nº 1000073-84.2021.8.11.0050, decretada em 20.01.2021. A prisão foi cumprida na mesma data em conjunto com o flagrante autuado sob o nº 1000092-90.2021.811.0050.

Na ocasião, realizou-se audiência de custódia para ambas as prisões, tendo o magistrado homologado o flagrante e convertido as prisões em preventiva diante do preenchimento dos requisitos legais.

O Ministério Público ofereceu denúncia que foi recebida em 12.02.2021. O acusado/paciente citado, apresentou resposta a acusação em 18.03.2021. Na mesma oportunidade a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva.

Em consonância com o parecer ministerial, o juízo indeferiu o pedido da defesa e manteve a prisão preventiva do acusado/paciente em 25.03.2021.

A defesa pugnou ainda por avaliação médica psiquiátrica, sendo informado pela Unidade prisional que o acusado/paciente faz tratamento com medicamento psicoterápico e é acompanhado pelo médico da unidade.

Laudo médico aportado aos autos em 17.05.2021 indicando transtorno mental por uso de substâncias além de esquizofrenia, motivo pelo qual determinou-se a instauração de incidente de insanidade mental (nº 1001293- 20.2021.8.11.0050) acarretando na suspensão da Ação Penal.

No incidente de insanidade constatou-se que o acusado/paciente “ERA TOTALMENTE CAPAZ DE ENTENDER O CARATER ILICITO DE SEUS ATOS E DE SE DETERMINAR DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO”, conforme Laudo Pericial emitido pela POLITEC.

Diante do laudo, foi determinado o prosseguimento da Ação Penal, além da condução do acusado para tratamento no Centro de Atendimento Psicossocial
(CAPs).

Por fim, a ação penal está aguardando realização de audiência de instrução designada
.[...]”(Negritado)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ademais, o pedido de
transferência
de unidade prisional, está sob apreciação do MM. Juízo de Primeiro Grau, de modo que, não constato a coação ilegal sob pena de supressão de instância até porque não existe direito público subjetivo no caso vertente, portanto, não conheço do presente
writ
neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar da Procuradoria de Justiça pelas razões declinadas e não conheço do pedido de transferência de unidade prisional sob pena de caracterizar supressão de instância e, no mérito
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023